Tribunal: TJSP
Processo: 2220636-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2220636-71.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Salto, em que é embargante
FILIPHE ZUCCHI, é embargada EVANILDE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220636-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20.479
2
6a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2220636-71.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Salto (2a Vara)
Embargante: Filiphe Zucchi
Embargada: Evanilde dos Santos
Voto no 20.479
Embargos
de
declaração.
Omissão.
Contradição.
Inocorrência. Decisão suficientemente fundamentada.
Embargos
opostos
com
caráter
infringente.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 405/410, sob o fundamento de omissão e contradição
na decisão embargada, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo
Civil. Afirma o embargante que a verba constrita tem natureza salarial e, por
isso, seria impenhorável. Alega que seu argumento não foi adequadamente
apreciado, considerando-se, ademais, a natureza da dívida executada. Pede o
levantamento da constrição e, alternativamente, o reconhecimento do excesso
de penhora, reduzindo-se para 10% do crédito trabalhista constrito.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
A impenhorabilidade tem aplicação sobre parcela
significativa do crédito trabalhista que será recebido pelo embargante.
Entretanto, como visto, o crédito ultrapassa o valor correspondente a 50
salários mínimos, o que leva à aplicação do disposto no art. 833, §2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220636-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20.479
3
Código de Processo Civil, admitindo-se a penhora sobre o excedente.
Não há, portanto, excesso de penhora, observada a
parcela impenhorável do crédito.
Assim, a insurgência na realidade evidencia que os
embargos foram manejados com pretensão modificativa, o que não é
admissível. Neste sentido já se decidiu que “Embargos declaratórios não se
prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure
consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado” (STF, 1a Turma, AI 495.880-AgRg-EDcl.,
Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/03/2006, v.u., j. 28/04/2006).
Confira-se neste particular mais este julgado:
“Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de
instrumento. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no
Julgado. Embargos rejeitados. Não há no acórdão contradição,
obscuridade ou omissão (...) A embargante pretende, por via oblíqua, ou
seja, por intermédio de aclaratórios, com nítido caráter infringente, novo
julgamento da demanda e a inversão do 'meritus causae', o que não se
coaduna com a medida integrativa. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ, EDcl no AgRg no Ag no 1.254.695/SC, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor
Rocha, j. 03/05/2011).
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator